Tribunal: TJES
Processo: 5010341-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010341-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: CACILDA MARIA SARTER DOS SANTOS e outros (61)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do

embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento.
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010341-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
AGRAVADO: CACILDA MARIA SARTER DOS SANTOS, DONINO DOS SANTOS, LIDIA DA CONCEICAO SANTOS, EBIO DA SILVA CARDOZO, EDEGARD MONTARROYOS, MARIA LUCIA MONTARROYOS, EDSON RIBEIRO, EDWIRGES MONTEIRO DA SILVA, ELIAS LUCKSINGER PLASTER, EMILINO SOUZA DE AZEVEDO, EMILIO KNACK, MARIA MUTZ KNACK, ERIVALDO VIEIRA DA SILVA, SHEILA VIEIRA DA SILVA DUARTE, ERNALDO TREVELIN, EUSTACIO MULLER, MARIA DA PENHA MAIOLI MIILLER, FELIX DE ALVARENGA BANDEIRA, FLAVIO AMARAL FILHO, FLORINDO ALUIZIO FOLLI, ANGELINA GOZER FOLLI, MARILENA SARTER DOS SANTOS, FREDERICO DE ANGELI, GELSON DE OLIVEIRA, ELVIRA BOM DE OLIVEIRA, GENAIR CADETE TELES, GENECY JOSE DE MATOS, GERALDO DE NARDI, GERUSA KUSTER DE ASSIS, GESINO CONCEICAO SOARES, GUSTAVO MAYER, HELIO FELIPE VIEIRA MACHADO, HELIO RODRIGUES PEREIRA, HERCULES PLOTEGHER, HILTON MOISES MORELATO, MARIA SILVA MORELATO, HILTON RIBEIRO, IRINEU TRAGNAGO, JACYR FERNANDES, JOAO BATTESTIN, JOAO CORREA, JULIA ROL CORREA, EFIGENIA MARTINS DE ANDRADE, JORGE ALVES DE ARAUJO, JUCY CURITIBA KLEIN, JORGE SARCINELLI DOS SANTOS, ERNESTA CHISTE DOS SANTOS, JOSE CLAUDINO DE SOUZA, JOSE CLAUDIO AMORIM, MARIA RIBEIRO AMORIM, JOSE DE SOUZA SOARES, JOSE FALCAO, ELISA SILVA FALCAO, JOSE FERREIRA DAMACENO NETO, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DAMACENO, JOSE NERY VIANNA, IRACEMA DE AQUINO SOUZA VIANNA, JOSE RAMOS NEVES, JOSUE FELIX NETTO, JOSUE TORQUATO DOS SANTOS, MARLENE BARBOSA, MARIO FREIRE DE ANDRADE

Advogados do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento aos embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo de instrumento e a ele negou provimento, apenas para sanar omissão acerca da impugnação à gratuidade da justiça, sem efeitos infringentes, com destaque que as demais teses (erro de premissa fática quanto à impugnação da penhora e à solidariedade entre os fundos) não configuravam vício.

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho
que
as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento,
tendo em vista

que o acórdão foi expresso
acerca da ausência de omissão quanto à premissa fática, sobretudo porque já houve exame acerca da preclusão e da presença dos requisitos da gratuidade da justiça.

Nesse sentido o
c
. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
será
aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 10/06/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.